Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA REDUZIDA.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto simples.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório e é apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
3. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído.
4. Recurso parcialmente provido.